Tribunal: TJPA
Processo: 0807076-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807076-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO ROSA CORREA, ROSIRENE CAPELA SERRAO

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807076-46.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE

ADVOGADO: LEANDRO HENRIQUE PERES DE ARAÚJO PIAU OAB/DF 21.697

AGRAVADO: JOÃO ROSA CORREA E ROSIRENE CAPELA SERRÃO

ADVOGADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES – OAB/PA 6.942 E OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO –COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO –DOCUMENTO PRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA AÇÃO – DECISÃO MONCRÁTICA MANTIDA.
.

1 – Presente à insuficiência de capacidade econômica para arcar com o pagamento das custas prévias do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, não há impedimento para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao postulante. O afastamento da declaração de hipossuficiência depende de efetiva existência de elementos contrários nos autos;

2 – Recurso de Agravo Interno
conhecido

e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária Plenário Virtual realizada em .... 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE
inconformada com a decisão monocrática prolatada pelo então Juiz Convocado, hoje Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO ROSA CORREA e ROSIRENE CAPELA SERRÃO,
deu provimento ao recurso.

Em breve histórico, nas razões do recurso de Agravo de Instrumento (id. 5702563), os recorrentes afirmaram que são trabalhadores rurais, possuindo uma pequena área de terra de onde sobrevivem com a produção de alimentos para subsistência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Alegaram ainda que moram em comunidade na zona rural de Baião, onde muitos locais sequer dispõem de energia elétrica, bem como, que inexiste disposição legal que torne obrigatória a apresentação do comprovante de residência.

O magistrado que me antecedeu nestes autos proferiu decisão monocrática provendo o Agravo de Instrumento para deferir a concessão do benefício da justiça gratuita e dispensou a apresentação de comprovante de residência.

Irresignada,
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE
interpôs o presente Agravo Interno (ID. 8000033), alegando a necessidade de comprovação, ainda que minimamente, da hipossuficiência econômica; bem como a necessidade de comprovação de residência dos agravados que não juntaram qualquer documento neste sentido.

Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 8312725).

Considerando se tratar de Agravo Interno, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, § 2º, VI do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que deferiu a gratuidade da justiça gratuita, por entender que os agravados se enquadram no conceito de hipossuficiência e dispensou a apresentação de comprovante de residência.

De pronto, após minuciosa análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, assim dispõe o CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Compulsando os autos, se percebe que a única fonte de renda de ambos os agravados seria o cultivo na terra, sendo que alegam que perderam tudo, em razão de enchente que assolou a região decorrente da atividade da empresa de energia agravante, alegação plausível, sendo que, de acordo com a legislação processual supra, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não é o caso dos autos, existindo até documento da associação das populações organizadas vítimas das obras no Rio Tocantins e adjacências, através do qual se percebe que os agravados fazem parte da comunidade açaizal, a margem direita do rio Tocantins (ID. 6009490).

Nesse sentido, trago precedente deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006360-68.2017.8.14.0040 APELANTE: ANTÔNIO BARROSO MANO FILHO ADVOGADO: CLEILSON MENEZES GUIMARAES – OAB/PA 15-012-A APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA TERMINATIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROCESSO SENTENCIADO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais, ante a pendência de apreciação de agravo de instrumento acerca da matéria; bem como fazer jus a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2 – Hipótese em que a despeito da pendência de julgamento de agravo de instrumento, prolatou sentença o juízo primevo, cancelando a distribuição e extinguindo o feito sem resolução de mérito pelo não pagamento das custas iniciais. 3 – Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação, não poderia o juízo de origem exigir o recolhimento das custas de ingresso, ante a possibilidade de deferimento do benefício pelo juízo “ad quem”, sob pena de cercear a defesa do autor, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição. 4 – Outrossim, existem elementos suficientes à concessão ao recorrente do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, conforme declaração de hipossuficiência (ID. 239836) e cópia da carteira de trabalho (ID. 239836 – p. 19/23), no qual se verifica que o apelante encontra-se desempregado, restando claro não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 5 – Destarte, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem assim a desconstituição da sentença primeva, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito. 6 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (TJ-PA - AC: 00063606820178140040 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020).

Em relação à necessidade da juntada de comprovante de residência como item fundamental para a concessão do benefício da justiça gratuita; bem como para o recebimento da inicial, melhor sorte não é reservada à agravante.

A apresentação de comprovante de endereço em nome próprio não é requisito legal para a admissibilidade da petição inicial, a necessidade do domicílio estipulada no art. 319, inciso II do CPC, exige apenas a indicação do domicílio e residência.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA - CONSTATAÇÃO - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DOCUMENTO PRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA AÇÃO - SENTENÇA CASSADA.

- O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que a necessidade dos benefícios da justiça gratuita deve ser comprovada pela parte que a requer.

- Comprovando a insuficiência de capacidade econômica para arcar com o pagamento das custas prévias do processo, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, não há impedimento para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao postulante. O afastamento da declaração de hipossuficiência depende de efetiva existência de elementos contrários nos autos.

- A apresentação de comprovante de endereço em nome próprio não é requisito legal para a admissibilidade da petição inicial e, sua ausência não caracteriza nenhum dos vícios elencados no art. 330 do CPC 2015, a ensejar a inépcia da exordial.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.098782-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 17/01/2020)

Isto posto, CONHEÇO do AGRAVO DE INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 15/12/2022